Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXPLORAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Demonstrados que o genitor explora a atividade de empresário individual, cuja empresa expandiu capital social, e que houve o aumento da necessidade de um dos filhos, acometido por transtorno de desenvolvimento da fala ou da linguagem, impõe-se readequar a verba alimentar.
3. A alegada precariedade da condição econômica do Réu não encontra respaldo na prova produzida nos autos, de forma que se mostra razoável a majoração da prestação alimentícia para o montante de um salário mínimo, na proporção de 33,33% (trinte e três vírgula trinta e três por cento) para cada filho, pois atende ao binômio necessidade-possibilidade que regula o dever alimentar.
4. O princípio da paternidade responsável impõe que a assistência material devida aos filhos seja efetiva, sob consequência de ofender o princípio da dignidade humana. Além desse aspecto, as necessidades dos filhos devem ser priorizadas, uma vez que se encontram em fase peculiar de desenvolvimento humano.
5. Apelação conhecida e não provida.